Tribunal: STF
Processo: RE 90000
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. DESPACHO QUE A RECEBE. IMODIFICABILIDADE. - NÃO PODE O
JUIZ "A QUO", DEPOIS DE RECEBER A APELAÇÃO, RECONSIDERAR O DESPACHO,
NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO CASSADA PELA SEGUNDA
INSTÂNCIA, PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA "D", MAS IMPROVIDO.